Tribunal: TJES
Processo: 5011696-46.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011696-46.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDERSON COSME PESSOA SANTOS
COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011696-46.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ANDERSON COSME PESSOA SANTOS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO –
APLICAÇÃO DA LEI PENAL
-
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
- ORDEM DENEGADA.

1
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente
frente a
o histórico de fuga do paciente em processos que tramitaram em outro Estado da Federação, o que se alinhado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão a ele imposta, demonstra o risco à aplicação da lei penal invocado pelo magistrado de piso.
2.

Justificada a segregação cautelar com base no risco
à aplicação da lei penal
, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
3
.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 22/11/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO(RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR, ADVOGADO ANTÔNIO JOSÉ DE MENDONÇA JÚNIOR:-

Boa tarde a todos.

Inicialmente, cumprimento aqui o Ilustre Desembargador Fernando Zardini, Relator e Presidente dessa Câmara Criminal, Ilustre Presidente do Ministério Público, Desembargador Cláudia, Desembargador Eder Pontes.

Excelência, não poderia aqui também deixar de fazer os cumprimentos e fazer um elogio à pessoa da Luciana, que sempre nos atende com tanto carinho e zelo. Nós que viemos sempre do interior, comigo, ela tem com um atendimento que eu falo realmente de excelência.

Em nome dos colegas advogados aqui, cumprimento a doutora Aline, em nome de todos os colegas que fará a próxima sustentação aqui.

Excelência, um habeas corpus, de sua relatoria, um habeas corpus, uma tentativa de homicídio, aconteceu em Linhares no ano de 2014.

A denúncia foi oferecida em julho de 2015, a prisão foi decretada em setembro de 2015, cumprida em novembro de 2015, prisão revogada em abril de 2019, destacando aqui, Excelência, que em 2018 teve a sentença de pronúncia, um ano após ter a sentença de pronúncia, pelo fato de a pauta estar muito cheia, foi marcado o júri para 2023.

Então, em 2019 teve a prisão revogada, porém, o paciente ficou preso aproximadamente três anos.

Quando foi expedido o alvará de soltura, foram colocadas três medidas cautelares, diversas da prisão. Qual foi? Não ter contato com a vítima, porque era uma tentativa de homicídio, proibição de se ausentar da comarca, quanto a permanência seja conveniente para investigação ou instrução.

A instrução já tinha sido totalmente encerrada, tendo em vista que ele foi preso no dia do júri popular.

Em agosto de 2023, excelência, foi expedido e mandado de intimação para que o mês comparecesse em setembro para participar do júri. Quando a Oficial Justiça foi ao endereço indicado nos autos, o irmão falou, ó, ele mudou para São Paulo, o endereço dele em São Paulo é rua tal, número tal, caso não consiga encontrar pelo endereço, o número telefone dele é esse, então passou todos os dados, passou o endereço, passou o telefone, passou tudo, chegou as informações aos autos, porém nenhuma diligência foi tomada.

No dia do julgamento, o mesmo compareceu, junto com o advogado, junto com sua esposa, que estava grávida de oito meses, uma pessoa que está com a família constituída, trabalhando, morando em São Paulo, porém mantém o endereço atualizado nos autos. Foi condenado a uma pena máxima, uma tentativa de homicídio, mas em linhares hoje, já é público notório, tentativa de homicídio, vinte anos, homicídio consumado, trinta anos.

É o entendimento do Magistrado e é um entendimento que temos que respeitar. O advogado recorre e se dá por satisfeito com a pena que o Magistrado vem dando lá.

Quando finalizou o julgamento, ence, foi decretada a prisão dele, sob o argumento que ele não cumpriu a medida cautelar, tendo em vista que ele não foi encontrado no endereço que ele deu em Linhares em Barra de São Francisco.

Porém, como dito, a defesa não concorda com essa decisão, impetrou esse habeas corpus. Por quê? Porque foi dito ao oficial de justiça que ele estava morando em São Paulo, não tinha proibição ,de ele estar morando em São Paulo, deu o telefone dele, não foi feito nenhuma diligência, porém, excelêncis, ele compareceu à sessão de julgamento. Compareceu ele, compareceu o advogado.

Então, o decreto prisional foi simplesmente por uma quebra de uma medida cautelar que, do ponto de vista da defesa, não teve quebra de medida cautelar. Hoje, essa esposa dele, que estava com ele no júri em Linhares. Em setembro já ganhou nénem. eu até juntei aos autos.

Então hoje ele é uma pessoa que tem a vida voltada ao trabalho, tem a vida voltada à família.

Então foi impetado esse habeas corpus. para que o mesmo aguarde o julgamento do recurso dele em liberdade, tendo em vista que desde quando ele ganhou liberdade, ele nunca mais se meteu em qualquer tipo de crime e é uma pessoa que tem a vida voltada à família.

Então o requerimento é esse e muito obrigado, excelência.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO(RELATOR):-

*

V O T O S

O SR DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011696-46.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ANDERSON COSME PESSOA SANTOS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos advogados
Aline Gomes Barbosa e Antonio José de Mendonça Júnior
em benefício de
ANDERSON COSME PESSOA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustentam, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva decretada no bojo da sentença condenatória de
id n° 6199646
, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente o risco à aplicação da lei penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente,
verifico que o paciente é réu em ação penal que versa sobre suposta tentativa de homicídio datada de 08.11.2014. Segundo narra a exordial acusatória de id n° 6199648, fls. 01/03:

“
no dia 0
8
.11.2014 (...) os denunciados, agindo com vontade assassina, união de desígnios e esforços,
desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima JOSUÉ RAMIRO DE MATOS
, causando as lesões descritas no laudo de lesões corporais de fls. 21
e somente não obtendo êxito na consumação do delito, por circunstâncias alheias a vontade dos autores, visto que a vítima foi socorrida e levada ao hospital”.

Depreende-se da tramitação dos autos que a denúncia fora recebida em Decisão de 22.09.2015, oportunidade que o juízo decretou a prisão processual do paciente
como forma de garantir a ordem pública,
“considerando que o acusado possui passagens pela polícia (...) bem como pelo fato do mesmo ter sido condenado (...) pelo crime do art. 157, §2º do CP, que tramitou na 4ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP”,
além de responder a outro processo de homicídio
na Comarca de Linhares
.

O cárcere perdurou por 02 anos e 07 meses, até a prolação da Decisão de id n° 6199648, fls. 13/15, datada de 01.04.2019,
que
expediu alvará de soltura em benefício dos acusados, em razão do excesso de prazo existente
na manutenção da medida extrema
.

Determinou fosse, naquele ato, firmado termo de compromisso, no qual se comprometeu, o coacto,
i)
a não ter contato com a vítima Josué Ramiro de Matos;
ii)
a não se ausentar da Comarca quando sua permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
iii)
a se recolher em seu domicílio no período noturno e nos dias de folga.

Entretanto,
embora tenha fornecido,
durante o
ato, endereço no município de Barra de São Francisco/ES, posteriormente:

“
constituiu advogada (...)
contendo na procuração endereço no Município de Sooretama/ES
, ao passo que, quando da tentativa de intimação acerca da sessão de julgamento,
não foi localizado no último endereço fornecido, tendo o oficial de justiça localizado o irmão do denunciado, o qual informou que este havia se mudado para o município de Nazaré Paulista/SP
(...) enquanto foi juntada
nova procuração
para outros causídicos, com informação de que o réu reside no Município de São Paulo/SP,
de modo que, ao ser interrogado
em plenário do júri, após muito pensar (...) declarou residir no município de Nazaré Paulista/SP, mostrando-se relevante pontuar, de igual modo, que,
quando condenado pelo crime de roubo majorado no Estado de São Paulo, evadiu para o Estado do Espírito Santo
(...)”

Diante
disso, teve decretada prisão preventiva em seu desfavor
no dia 14.09.2023
, no bojo d
a sentença
de id n° 6199645, que o condenou a uma pena de 20 (vinte) anos de
reclusão.

Em posse dessas informações, n
ão obstante os argumentos invocados pelos nobres impetrantes, tenho que no presente
caso
mostra-se adequada a manutenção da preventiva, tomando como fundamento o histórico de fuga do paciente em processos que tramitaram em outro Estado da Federação, o que se alinhado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão a ele imposta, demonstra o risco à aplicação da lei penal invocado pelo magistrado de piso.

Soma-se a isso
as recentes
mudanças de residência
efetuadas
pelo
requerente, o que, alinhado com a situação já exposta
, por si só, já autoriza a constritiva, nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal
e afasta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, essas que seriam insuficiente ao caso em concreto
. Sobre o tema, pertinente trazer à colação julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TORTURA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. MODUS OPERANDI. AGRESSÕES CONSTANTES AO SEU FILHO DE 2 ANOS QUE OCASIONARAM SUA MORTE. MANDANDO DE PRISÃO CUMPRIDO ANOS DEPOIS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. EXCEÇÃO AO BENEFÍCIO CONCEDIDO NO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA. NOVA REDAÇÃO DO ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. LEI N. 13.769/2018. NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO DISPOSITIVO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. (...)
2. O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019). 3. As condições favoráveis da agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.
4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 5. 7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 154.870/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)